Tribunal: TJES
Processo: 5000238-04.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-04.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000238-04.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO - ES38029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Direito Penal – Recurso em Sentido Estrito – Recebimento de Denúncia – Violência Doméstica e Familiar – Ministério Público requer o recebimento da denúncia por prática de lesão corporal e ameaça – Decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por ausência de laudo pericial – Recebimento da denúncia em razão da demonstração de materialidade por boletim de atendimento de urgência e depoimento da vítima.

Caso em exame: Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em razão da prática do crime de lesão corporal e ameaça, ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar, com base na ausência de laudo pericial.

Questão em discussão: Análise da existência de justa causa para o recebimento da denúncia, mesmo sem exame de corpo de delito, com base em outros meios de prova como boletim de ocorrência e atendimento médico.

Razões de decidir: O acórdão acolhe o recurso, reconhecendo a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, pois a materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelo boletim de atendimento de urgência e depoimentos da vítima.

Dispositivo e tese: Conhecimento do recurso e provimento para o recebimento da denúncia, com a consequente continuidade da persecução penal. Indícios de materialidade e autoria são suficientes para o recebimento da denúncia, dispensando o exame de corpo de delito.
Legislação e jurisprudência citadas: Art. 129, §9º, do Código Penal; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 412 do Código de Processo Penal; AgRg no AREsp 1874301/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021; Inq n. 1.587/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 17/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000238-04.2025.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: CAROLINA VARGAS CRISOSTOMO - ES38029

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

Ministério Público do Espírito Santo
em face de decisão que não recebeu a denúncia ofertada em desfavor do acusado
Marcos Francisco Martins da Silva
,
em razão da suposta prática do crime previsto pelo
artigo 129, §9º, do Código Penal.

Requer o Ministério Público, somente, o recebimento da denúncia.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta no Inquérito Policial nº 114/2017, que serve de suporte para a presente denúncia, que no dia 05/03/2017, por volta das 20h00m, o denunciado MARCOS, no interior da sua residência, na Avenida José Assis Baeta, Bairro Vila Nova, Entrada do Sítio Resende, em situação de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade física, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a sua companheira Karla Vilela dos Santos, com quem mantém relacionamento conjugal.

Apurou-se nos autos que a vítima Karla começou a ser agredida por seu companheiro, ora denunciado, no interior da residência supracitada, o denunciado usando a própria força desferiu socos nas costas e no nariz da vítima, causando-lhe lesões escoriativas e edema nasal, conforme BAU de fl. 09 e BU de fl. 03/04. Se não bastasse, no momento das agressões, Adelson proferiu várias ameaças de morte em desfavor da vítima, como também se apossou de uma faca para amedrontar a vítima e seu filho de apenas 3 anos.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas pelo contexto probatório, provas testemunhais e Boletim de Atendimento com Urgência de fl. 09.

Assim agindo, o denunciado MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA, incorreu na prática do delito previsto no artigo 147 e 129, § 9º, do Código Penal brasileiro, na forma da lei 11.340/2006 [...]

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a irresignação ministerial merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a denúncia apresentada preenche os requisitos previstos pelo artigo 412, do Código Processual Penal, visto que descreve os fatos de forma satisfatória, demonstrando indícios mínimos de materialidade e autoria, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa.

Materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas, nesta fase, mediante boletim de ocorrência n. 31941784 (folhas 04/05), boletim de atendimento de urgência (folhas 10/10v.), bem como pelas declarações prestadas em sede extrajudicial.

Ademais, conforme apurado em sede de inquérito policial, verifica-se que há indícios de que o acusado, de fato, cometeu o crime que lhe foi imputado.

Nesse sentido, a vítima Karla Vilela dos Santos (folhas 07/08), afirmou o seguinte:

[...] QUE a declarante confirma em todos os termos as informações já contidas no BU 31941784, de 05/03/2018, em desfavor de MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA,
no que se referiu a crime de violência doméstica, onde confirma a declarante ter sida agredida fisicamente, informando que na época fez a entrega nesta Unidade Policial do BAU, Boletim de Atendimento de Urgência, confeccionado pelo Hospital Fumatre desta cidade
;
QUE hoje está bem, não possui nenhuma lesão e muito menos sequelas das agressões que sofreu; QUE deseja informar e deixar bem claro, que desde este acontecimento, qual se deu na noite do dia 05/03/2018, até a presente data não mais viu e nem teve contato, seja pessoal e/ou por telefone com o agressor Marcos Francisco Martins Silva, não sendo certo o seu paradeiro, razão que não sabe informar de fato se ainda o agressor reside nesta cidade ou se mudou-se, mas de certo, a declarante não mais foi importunada e nem sabe dizer qual o número de telefone que possa servir de contato com o mesmo; [...]
mantém o seu interesse na representação criminal em fase do acusado Marcos Francisco Martins Silva

[...]

É importante registrar que, em decisão proferida às folhas 25/26, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia sob o fundamento de que “não houve comprovação, por meio de laudo pericial”, da sua ocorrência, considerando ausente a demonstração da materialidade delitiva.

Contudo, conforme alegado pela própria vítima em seu depoimento, esta se encaminhou ao Hospital Fumatre, ocasião em que foi lavrado Boletim de Atendimento de Urgência, acostado aos autos sob as folhas 10/10v.

Ademais, destaco que, apesar de não ter sido realizado exame de corpo de delito, deve-se considerar que este pode ser dispensado, uma vez considerada a
relevância probatória do boletim de atendimento de urgência, que é capaz de atestar que a vítima sofreu ferimentos
em decorrência do evento envolvendo seu ex-companheiro.

Destaco, ainda, que tal boletim
foi emitido pelo Hospital Fumatre - Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga -, coberto pelo SUS,
de modo que é perfeitamente dispensável a apresentação do laudo de exame de corpo de delito para a devida configuração do crime de lesão corporal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 – CPP e art. 12, IV – Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º)
.
(AgRg no AREsp 1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Dessa maneira, considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente o boletim de atendimento de urgência (folhas 10/10v) e a oitiva da vítima em sede extrajudicial, conclui-se que existem indícios suficientes de que o acusado cometeu o crime que lhe foi imputado.

Assim, restou devidamente demonstrada a existência de justa causa para a instauração do processo penal, sendo imperioso o recebimento da denúncia.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O recebimento da denúncia deve examinar o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 41 do CPP, bem como a ausência das circunstâncias previstas no art. 395 do mesmo diploma legal. Ausência de irregularidades formais, assim como descrição dos delitos com clareza e de modo individualizado permitindo a defesa do acusado. 3.
Na fase de recebimento da denúncia, cabe ao julgador analisar se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a existência de justa causa para a instauração do processo penal, o que é verificado pela presença de indícios veementes de autoria e prova de materialidade do alegado ilícito
. Precedentes. 4.
Na espécie, os depoimentos prestados extrajudicialmente e antecipadamente em juízo
pelas vítimas e suas genitoras
indicam a possível prática de delito, justificando a deflagração da ação penal
. (Inq n. 1.587/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 17/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público e, assim, dar prosseguimento à persecução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)